Tribunal: TJPA
Processo: 0837936-92.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837936-92.2024.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: WELLINGTON MOREIRA DA SILVA, I. J. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência que determinou a autorização e custeio de exames de ressonância magnética, condenar ao pagamento de multa por descumprimento e indenização por danos morais, em razão de demora na autorização de procedimento médico essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se a realização posterior do exame afasta o interesse de agir da parte autora; (iii) determinar se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo responsabilidade objetiva à operadora pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.

A demora injustificada na autorização de exame essencial à saúde do paciente configura falha na prestação do serviço, ainda que o procedimento tenha sido realizado posteriormente.

5.

A autorização tardia não afasta a ilicitude da conduta nem exonera a responsabilidade da operadora pelos danos causados.

6.

O interesse de agir é aferido no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante a satisfação posterior da pretensão, sobretudo quando decorrente de intervenção judicial.

7.

A necessidade de tutela jurisdicional para garantir acesso a tratamento médico demonstra a utilidade e necessidade da demanda.

8.

A recusa ou demora na autorização de procedimento indispensável à saúde, especialmente em caso grave, viola direitos fundamentais e ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º e 14; CPC, arts. 487, I, 85, §2º, 1.003, §5º, 1.012, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

“III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial para:

a) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência (Id. 99919898) que determinou a autorização e custeio dos exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, COLUNA CERVICAL, COLUNA TORÁCICA, COLUNA LOMBO-SACRA, COM CONTRASTE, ESPECTROMIA E PERFUSÃO.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente com base no INPC a partir de 12/09/2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no INPC, a partir do presente arbitramento.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Transitado em julgado, pagas as custas pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC; (ii) a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do art. 1.012, §§3º e 4º, do CPC; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que sempre disponibilizou à parte autora toda a cobertura contratualmente prevista, inclusive com ampla rede credenciada; (iv) a efetiva realização do exame médico requerido, o que afastaria a alegada resistência da operadora; (v) a inexistência de negativa de cobertura, circunstância que, segundo defende, descaracterizaria o interesse de agir da parte autora, à luz dos Enunciados nº 03 e 32 do Conselho Nacional de Justiça; (vi) a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de ausência de ato ilícito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 25686864).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação: (i) da existência ou não de falha na prestação do serviço por parte da operadora de plano de saúde; (ii) da alegada perda do interesse de agir diante da suposta realização do exame médico; e (iii) da configuração de dano moral indenizável em razão da conduta da apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive consubstanciado na Súmula nº 469:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Nesse contexto, a responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe expressamente:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso concreto, restou evidenciado nos autos que houve resistência indevida por parte da operadora em autorizar ou viabilizar, de forma tempestiva, o exame médico necessário ao tratamento da parte autora, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda e a concessão de tutela de urgência.

A alegação recursal de inexistência de falha na prestação do serviço não merece prosperar. Isso porque, ainda que posteriormente tenha sido realizado o exame, tal fato não afasta a ilicitude da conduta anteriormente praticada. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a autorização tardia de procedimento médico não elide a responsabilidade da operadora pelos danos causados ao consumidor.

No tocante à alegação de ausência de interesse de agir, igualmente não assiste razão à apelante. O interesse processual deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante eventual satisfação posterior da pretensão, sobretudo quando decorrente de provimento jurisdicional.

Ademais, a necessidade de intervenção judicial para assegurar direito básico à saúde evidencia a utilidade e necessidade da demanda, afastando qualquer alegação de carência de ação.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a conduta da operadora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente direito fundamental do consumidor, qual seja, o acesso à saúde, previsto no art. 6º do CDC e no art. 196 da Constituição Federal
.

De fato, a recusa ou demora injustificada na autorização de procedimento médico, sobretudo quando necessário a preservação da vida do paciente, configura afronta à dignidade da pessoa humana, justificando a compensação por danos morais.

No mesmo sentido, transcreve-se trecho do parecer ministerial:

Em outras palavras, de acordo com a legislação nacional em vigor e com a jurisprudência pátria, há evidente ilicitude na conduta da operadora apelante que reiteradamente retardou a autorização para a realização do exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, ESPECTROMIA E PERFUSÃO SEM SEDAÇÃO, cuja medida era absolutamente indispensável à manutenção da saúde do menor impúbere beneficiário do plano de saúde privado, acometido por quadro gravíssimo de câncer maligno localizado no Sistema Nervoso Central.

Sendo assim, a morosidade para autorizar o procedimento requerido, em grave e perigosa situação de saúde, representou rejeição aos próprios direitos subjetivos de vida e saúde da criança, cuja chance de sobrevivência dependia do referido exame médico, configurando inaceitável violação às suas esferas pessoal e moral.

Isto é, a recusa em fornecer, imediatamente ou em tempo razoável, a autorização para a realização do exame do menor, causou a este e ao seu genitor danos que evidentemente superam o mero aborrecimento ou dissabor, lhes impondo, em verdade, estresse e angústia em demasia, decorrentes da frustração de ver negado o acesso ao tratamento do qual depende a saúde e sobrevivência do menor em iminente risco de vida, bem como diante dos riscos irreparáveis que poderiam resultar da manutenção da negativa.

No que tange ao quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco se revelar irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que analisou de forma adequada os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 15% sobre o valor da condenação.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026